Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-48.2022.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000650-48.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DIAS - CPF: 017.774.071-09 (RECORRENTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE CRLV INDEVIDO. ERRO DE REGISTRO DE ROUBO. MOTO DIVERSA. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ENVIDADAS PARA A REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO.

BAIXA DO REGISTRO NO SISTEMA APÓS O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve indevidamente

o registro de anotação de roubo no veículo da parte autora, e mesmo após as providências administrativas envidadas, sobreveio o impedimento na emissão do CRLV, sem êxito das reclamações administrativas.

2.

Circunstâncias fático-probatórias com extensão suficiente para configurar o dano moral indenizável.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“a) Reconhecer a ilegitimidade dos réus Secretaria da Fazenda e de Segurança Pública, e assim o faço sem resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 485, VI, do Código de Processo Civil

b) Determinar que

o réu providencie a regularização da pendencia indevida constante no cadastro do veículo, confirmando a liminar deferida, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

O móvel recursal tem como objetivo a reparação por dano moral, sendo o importe indicado na inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apenas do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
, em que requer a manutenção da sentença por ausência de ilegalidade a subsidiar o pleito de danos morais.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, a pretensão recursal é, exclusivamente, a reparação por dano moral.

O juízo sentenciante, quando da análise desse capítulo, assim fundamentou:

“Em suma, a responsabilidade civil da Administração Pública pela ação de seus agentes é objetiva, porquanto fundada na Teoria do Risco Administrativo, isto é, independe de comprovação de dolo ou culpa, devendo zelar pelo efetivo cumprimento de suas obrigações de forma adequada.

No caso dos autos, observo que a frustração do autor resume-se na dificuldade na emissão da CRLV, uma vez que quanto as alegações de ser parado em blitz e ser cogitado eventual furto do bem, nota-se que em nenhum momento a motocicleta fora apreendida em razão disso, ou qualquer outro dissabor, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais.

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Ante o exposto, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:

a) Reconhecer a ilegitimidade dos réus Secretaria da Fazenda e de Segurança Pública, e assim o faço
sem resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 485, VI, do Código de Processo Civil

b) Determinar que o réu providencie a regularização da pendencia indevida constante no cadastro do veículo, confirmando a liminar deferida, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Ante a sentença e a ausência de recurso, está incontroversa a responsabilidade dos recorridos pela restrição/impedimento indevido na emissão o CRLV. A par disso, a circunstância causou diversos transtornos, inclusive tendo a parte recorrente que despender energia nas diversas tentativas de solução administrativa, ao final, inexitosas.

Segundo consta dos autos, o veículo da parte sofreu restrição
decorrente de falsa denúncia, via Declaração de furto no boletim de ocorrência nº 0268873, datado de 14/10/2021, no órgão de segurança nº 0150/MT no município de Cuiabá/MT. Ao buscar informações, conforme lhe foi orientado [Mirassol D’Oeste], foi verificado que o furto tratava de uma moto TITAN, na cor vermelha, o que não confere com a propriedade do seu bem, sendo um erro na identificação da placa, ocasião em que fez o procedimento para regularização mediante SINESP CIDADÃO.

Apesar disso, em 31/1/2022, ao pagar o licenciamento anual da motocicleta não conseguiu emitir o CRVL, vindo a tomar ciência que o apontamento restritivo permanecia no cadastro do veículo. Discorre sobre idas e vindas ao órgão de trânsito, e, em um deles (17/2/2022), o servidor afirmou que não teria encaminhado o e-mail ante a existência de outros processos na frente e teria que aguardar, motivos pelos quais houve a necessidade de ajuizamento da ação.

Tanto é que somente houve a baixa do registro com a decisão liminar.

O impedimento indevido da emissão do licenciamento, mesmo depois de envidadas a solução para a regularidade do cadastro, ultrapassa, no caso em apreço, a esfera do razoável, notadamente pela natureza do documento (que constitui infração sem a sua posse) e o teor do impedimento (registro de furto).

Assim, as peculiaridades fático-probatórias possuem extensão suficiente para configurar o dano moral indenizável.

Por essa intelecção, vejamos julgados da Turma Recursal deste Estado, nos quais foi reconhecido o dever de indenizar em decorrência da conduta desidiosa:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ISENÇÃO DE IPVA DE VEICULO NOVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - QUITAÇÃO DAS TAXAS EM PERIODO ANTERIOR A 30 DIAS
– NEGATIVA DE EMISSÃO DO LICENCIAMENTO INDEVIDO
-

SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA
– DANO MORAL COMPROVADO – IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO

INDEVIDO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO OBSERVANDO OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória proposta pelo Recorrido, onde pleiteia ressarcimento de dano material e moral em razão da negativa de emissão de licenciamento de seu veiculo novo, sob o argumento de que havia perdido o direito da isenção do IPVA.

O nó górdio e objeto do Recurso apresentado pelo Recorrente se limitam em saber se houve ou não dano moral na situação vivenciada pelo autor.

Em análise detida dos autos, vislumbra-se que restou demonstrado que a aquisição do veículo se deu em 15/08/2008, sendo realizado o pagamento das taxas de licenciamento e expedição de CRV em 12/09/2008, ou seja, dentro do limite do prazo de 30 dias.

Assim, diante da negativa da Recorrente na emissão do documento CRV e das inúmeras tentativas de resolução administrativa, patente o dano moral suportado pelo Autor, de modo que a situação vivenciada ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como está nos parâmetros usualmente fixado por esta Magistrada em situações semelhantes, devendo ser mantido.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

DO DANO MORAL

Consoante se verifica dos autos, as diversas tentativas de resolução administrativa, bem como as notificações extrajudiciais pelo autor caracteriza que a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Ademais, denota-se que a aquisição do veículo se deu em 15/08/2008, sendo o pagamento das taxas para emissão do documento em 12/09/2008, de modo que o efetivo do registro do veiculo ocorreu somente em 06/2009, após a concessão da liminar.

Assim, tem-se que o autor ficou impedido de circular com sua motocicleta por mais de 9 meses, caracterizando assim o ato ilícito passível de indenização.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Observa-se que o valor arbitrado na sentença R$ 3.000,00 (três mil reais), não desborda dos parâmetros adotados no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em situações congêneres.

Em virtude dessas ponderações, mantenho o valor da indenização pelo abalo moral sofrido, montante esse que, ao meu sentir, atende às suas finalidades. Porque, por um lado, não se mostra baixo, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais; por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa da parte autora, demonstrando a cabal aplicação dos princípios da potencialidade lesiva, capacidade das partes.

DO RECURSO ADESIVO

Por fim, deixo de conhecer o recurso adesivo impetrado pela parte Autora, ante a falta de previsão legal para o mesmo no âmbito dos Juizados Especiais.

Apesar da resistência das diversas Turmas Recursais do País em admitir o recurso adesivo, inicia-se uma nova fase de pensamento nessa seara, podendo-se verificar indícios de renovação na consolidada idéia do não cabimento, merecendo destaque a posição vanguardista adotada em julgamento recente de Apelação Cível nos Juizados Especiais, também pela Primeira Turma Recursal do Distrito Federal, que reconheceu a possibilidade de admissão do recurso adesivo sob a sistemática da Lei nº 9.099/95, apenas deixando de conhecê-lo, por falta do respectivo preparo. O acórdão foi assim ementado:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO. CABIMENTO. 1) O recurso adesivo não é meio de impugnação autônomo, a reclamar previsão legal específica, podendo e devendo ser admitido em sede de Juizados Especiais. 2) É grave a culpa do fornecedor que lança, indevidamente, o nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito quando as prestações foram pagas antes mesmo do vencimento. 3) O valor das indenizações nos Juizados Especiais devem guardar, tanto quanto puderem, semelhança com aquelas fixadas pelo juízo comum, sob pena de se desprestigiar quem busca a justiça do povo".

Como se observa, o recurso adesivo, ao contrário do que muitos proclamam, amolda-se perfeitamente na estrutura do procedimento instituído pela Lei n. 9.099/95, representando importante mecanismo de aceleração da prestação jurisdicional reclamada, obtendo o resultado que se espera desse procedimento inovador e atendendo, com justeza, ao anseio natural por justiça rápida e, assim vem, timidamente, sendo reconhecido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, no qual ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

DA DILIGÊNCIA.

Determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2º GRAU, bem como, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 0001881-94.2009.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E NULIDADE DO REGISTRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – LANÇAMENTO DE DÉBITOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização moral, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros.

O valor da indenização moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1019226-24.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO. CLONAGEM DE PLACA DEVIDAMENTE COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 115 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE. MULTAS. CANCELAMENTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que a Recorrente ANE CAROLINE FONSECA postula pela substituição da placa do seu veículo que foi clonado, bem como o cancelamento das multas decorrentes de infrações por ela não cometidas, a expedição do licenciamento do veículo, além de indenização por danos morais.

2. Caso em que a Recorrente ANE CAROLINE FONSECA logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mormente em relação à clonagem do veículo Honda CG FAN ESI, de placa OBJ 1718 – CUIABÁ-MT, registrada pelo número de chassi 9C2KC1670DR410528, ano 2012/2013, de cor PRETA, após informação que o documento de circulação do veículo havia sido retirado por terceiro, além do recebimento de diversas multas por infração de trânsito em outro Estado da federação, que impossibilitaram a expedição do licenciamento no ano de 2014, bem como diligências junto ao Detran/MT, com abertura de procedimento administrativo, vistoria e confecção de laudo técnico para atestar a autenticidade do veículo de sua propriedade.

3. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso do Detran/MT em proceder às baixas devidas das infrações ocasionadas pelo veículo clonado por terceiros, apesar das diversas tentativas da Recorrente de resolução da celeuma na seara administrativa.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1003112-18.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Relativo ao
quantum
indenizatório, é consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que é capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar os recorridos, de forma solidária, em reparação por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E,
a partir do arbitramento
, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009,
a contar da citação;
Após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, será aplicada a TAXA SELIC.

Incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (artigo 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023